Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600458-21.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO
INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL.
M U L T A A P L I C A D A . R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por SIDINEY
ANTONIO CATTANI contra sentença que
julgou procedente a representação do
Ministério Público Eleitoral por propaganda
eleitoral irregular, em razão da veiculação
de propaganda em perfil de rede social
(Facebook) não informado à Justiça
Eleitoral. A sentença impôs multa de R$
5.000,00 ao recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a
ausência de comunicação à Justiça Eleitoral
do perfil de rede social utilizado para a
propaganda eleitoral implica irregularidade;
e (ii) se é possível afastar ou reduzir a multa
aplicada com base em argumentos de
ausência de dolo, culpa ou prévio
Num. 44137157 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609483808700000043087293
Número do documento: 24101609483808700000043087293
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 17:07:26

conhecimento do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação eleitoral exige a comunicação
prévia à Justiça Eleitoral de todos os
endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral, conforme o art. 57-B,
§ 1º, da Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE
n º 2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9 . A a u s ê n c i a d e
comunicação caracteriza a irregularidade,
i n d e p e n d e n t e m e n t e d a p o s t e r i o r
regularização.

A jurisprudência do TSE é firme no sentido
de que a ausência de comunicação do
endereço eletrônico utilizado em
propaganda eleitoral atrai a aplicação de
m u l t a , n ã o s e n d o r e l e v a n t e o
desconhecimento do candidato ou a
regularização posterior.

No caso, foi comprovada a veiculação de
propaganda eleitoral no perfil pessoal do
Facebook do recorrente, que não havia sido
previamente informado à Justiça Eleitoral. A
alegação de ausência de dolo ou culpa não
afasta a sanção, visto que se trata de
norma de caráter objetivo, cujo
descumprimento implica a aplicação de
multa.

A sanção foi fixada no valor mínimo previsto
na lei, não havendo margem para redução
da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para a veiculação de pro

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600458-21.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600458-
21.2024.6.16.0115 que, julgou procedente a Representação e condenou o Representado Sidiney
Antonio Cattani, candidato a Vereador de Dois Vizinhos nas Eleições Municipais de 2024, ao
pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do Art. 28, § 5º, da Res
(TSE) nº 23.610/2019 e Art. 57-D, § 2º , da Lei 9504/97. (Trata-se de representação eleitoral proposta
pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 57-B, § 1°, da Lei n° 9.504/97, no artigo
28, § 1°, inciso I, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 28, § 5°, da Resolução TSE n°
23.610/2019, em face de Sidiney Antonio Cattani, tendo em vista que o candidato veiculou
propaganda eleitoral em sua página pessoal na rede social Facebook, cujo endereço eletrônico não
havia sido comunicado à Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SIDINEY ANTONIO CATTANI (RECORRENTE)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137157
16/10/2024
09:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.960

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600458-21.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: SIDINEY ANTONIO CATTANI
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO
INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL.
M U L T A A P L I C A D A . R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto por SIDINEY
ANTONIO CATTANI contra sentença que
julgou procedente a representação do
Ministério Público Eleitoral por propaganda
eleitoral irregular, em razão da veiculação
de propaganda em perfil de rede social
(Facebook) não informado à Justiça
Eleitoral. A sentença impôs multa de R$
5.000,00 ao recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a
ausência de comunicação à Justiça Eleitoral
do perfil de rede social utilizado para a
propaganda eleitoral implica irregularidade;
e (ii) se é possível afastar ou reduzir a multa
aplicada com base em argumentos de
ausência de dolo, culpa ou prévio
Num. 44137157 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609483808700000043087293
Número do documento: 24101609483808700000043087293
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 17:07:26

conhecimento do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação eleitoral exige a comunicação
prévia à Justiça Eleitoral de todos os
endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral, conforme o art. 57-B,
§ 1º, da Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE
n º 2 3 . 6 1 0 / 2 0 1 9 . A a u s ê n c i a d e
comunicação caracteriza a irregularidade,
i n d e p e n d e n t e m e n t e d a p o s t e r i o r
regularização.

A jurisprudência do TSE é firme no sentido
de que a ausência de comunicação do
endereço eletrônico utilizado em
propaganda eleitoral atrai a aplicação de
m u l t a , n ã o s e n d o r e l e v a n t e o
desconhecimento do candidato ou a
regularização posterior.

No caso, foi comprovada a veiculação de
propaganda eleitoral no perfil pessoal do
Facebook do recorrente, que não havia sido
previamente informado à Justiça Eleitoral. A
alegação de ausência de dolo ou culpa não
afasta a sanção, visto que se trata de
norma de caráter objetivo, cujo
descumprimento implica a aplicação de
multa.

A sanção foi fixada no valor mínimo previsto
na lei, não havendo margem para redução
da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para a veiculação de propaganda
eleitoral caracteriza irregularidade, nos
termos do art. 57-B, § 1º, da Lei nº
9.504/97.

A sanção de multa prevista no art. 57-B, §
5º, da Lei nº 9.504/97 aplica-se
independentemente da comprovação de
dolo ou culpa do candidato e da posterior
Num. 44137157 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609483808700000043087293
Número do documento: 24101609483808700000043087293
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 17:07:26

regularização do endereço eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B, § 1º e § 5º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel.
Min. Raul Araújo, DJE 30.06.2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em face de SIDINEY ANTONIO CATTANI, sob a alegação de propaganda
eleitoral irregular (id. 44039431).

Por sentença (id. 44039446), o juízo a quo julgou procedente a
representação, condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00.

Inconformado, o representado recorreu (id. 44039453), aduzindo, em síntese
que: a r. sentença ao aplicar a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
ignorou 03 (três) pressupostos essenciais da sanção penal: 1º ausência de dolo ou culpa
da Candidata; 2º o MP não comprovou o prévio conhecimento do candidato e 3º tratava-
se de perfil de “pessoa natural”, cuja página do Facebook onde veiculou a propaganda do
candidato, além de ser pessoal, cujo perfil foi criado em 2012.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com o afastamento da
condenação imposta ou, alternativamente, para que seja minorada a sanção fixada.

Contrarrazões (id. 44039456), pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 44085308).

É o relatório.

Num. 44137157 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609483808700000043087293
Número do documento: 24101609483808700000043087293
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 17:07:26

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico
do TRE/PR no dia 16/09/2024 e as razões foram protocoladas no dia 17/09/2024 (id.
44039453).

Conquanto não certificada a intimação nos autos, o recorrido apresentou as
contrarrazões tempestivamente em 17/09/2024 (id. 44039456).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra a sentença de id. 44039446, que julgou
procedente a representação e determinou a aplicação de sanção de multa no valor de R$
5.000,00, na forma do art. 28, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, e art. 57-D, § 2º,
da Lei nº 9504/97.

Em síntese, o recorrente alega que forneceu ao seu partido todas as
informações necessárias ao registro de sua candidatura, incluindo o endereço de suas
mídias sociais.

Argumenta que o partido deixou de repassar as informações completas
relativas às mídias sociais no momento do registro da candidatura e que tão logo
intimado acerca da ausência da comunicação devida à Justiça Eleitoral, sanou
imediatamente a situação, procedendo a sua regularização, sem prejuízo do cumprimento
de todo regramento eleitoral relativo à campanha desenvolvida em meio virtual.

Sustenta que a sentença ignorou 03 (três) pressupostos essenciais da
sanção penal: 1º ausência de dolo ou culpa da Candidata; 2º o MP não comprovou o
prévio conhecimento do candidato e 3º tratava-se de perfil de “pessoa natural” cuja página
do Facebook onde veiculou a propaganda do candidato, além de ser pessoal, cujo perfil
foi criado em 2012.

Pugna pelo provimento do presente recurso para fins de afastar a
condenação imposta, ou, alternativamente, para que seja minorada a sanção fixada.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida argumenta acerca da
obrigatoriedade dos partidos, coligações e seus candidatos procederem à comunicação
prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para divulgação de
propaganda eleitoral.

Afirma que "não se sustenta a alegação de desconhecimento ou de
transferência de responsabilidade pelo equívoco ao partido, conforme argumentado pelo
recorrente. Compete ao candidato, como parte legítima e diretamente interessada,
Num. 44137157 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609483808700000043087293
Número do documento: 24101609483808700000043087293
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 17:07:26

assegurar a exatidão das informações relativas à sua própria candidatura, em
conformidade com as diretrizes legais vigentes".

A parte recorrida também aduz que "a partir do momento em que o candidato
ou candidata elege como canal de veiculação de propaganda eleitoral as páginas
pessoais que mantém nas redes sociais, passa também a existir a necessidade de
comunicação formal desses perfis à Justiça Eleitoral, como medida para assegurar ao
eleitor a legitimidade daquele endereço, bem como permitir o controle judicial sobre a
licitude e autenticidade das informações nele veiculadas".

Por fim, o recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

In casu, verificou-se que o candidato apenas informou a rede social Instagram
em seu RRC, sendo que as publicações foram efetuadas no seu perfil do Facebook
(https://www.facebook.com/sidiney.cattani). Vejamos:

Num. 44137157 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609483808700000043087293
Número do documento: 24101609483808700000043087293
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 17:07:26

Como se percebe, apenas foi informado no RRC do representado 01 (uma)
página na rede social Instagram, sendo que as publicações em questão ocorreram na
plataforma Facebook.

Nesse sentido, vê-se que as publicações veiculadas pelo recorrente no
Facebook possuem nítido caráter eleitoral, eis que o mesmo divulga no ambiente da
internet sua candidatura e pede votos de modo explícito, com o respectivo número de
urna.

A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado
à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 44137157 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609483808700000043087293
Número do documento: 24101609483808700000043087293
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 17:07:26

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear
identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº
23.610/2019 o seguinte:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela
federação ou pela coligação desde que presente uma das hipóteses legais
que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde
que não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34
desta Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
Num. 44137157 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609483808700000043087293
Número do documento: 24101609483808700000043087293
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 17:07:26

fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
n a t u r a l , d e v e r ã o s e r c o m u n i c a d o s à J u s t i ç a E l e i t o r a l
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)

O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:

Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular.
Candidato ao cargo de deputado estadual. Endereço eletrônico.
Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade. Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei
nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art.
57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços
eletrônicos constantes dos incisos do referido dispositivo legal, desde que
não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de candidato e de
partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura
ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do
sítio onde divulgada a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa
prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997. Incidência do Enunciado
nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao agravo em recurso
especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em
29/06/2023, DJE de 30/06/2023, não destacado no original]

Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes
eleições, tendo decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das
mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada
irregular, atraindo a sanção correspondente.

No sentido:

ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A"
Num. 44137157 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609483808700000043087293
Número do documento: 24101609483808700000043087293
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 17:07:26

e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTEÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros,
candidato a prefeito do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo
Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra Frente Curiúva: o
Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em
perfil não informado à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não
informada à Justiça Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da
natureza do conteúdo veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997,
regulamentado pelo artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n.
23.610/2019, determina que o candidato informe os endereços eletrônicos
das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do registro
de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral,
eis que presente pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando,
assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social
Facebook anteriormente à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de
candidatura, restou configurada a propaganda eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato
de ordem de remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter
ilícito da conduta, tampouco a posterior regularização do endereço eletrônico
permite o afastamento da multa prevista na legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicado na sessão de 09/09/2024]

Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º,
da Lei nº 9.504/97 é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços
eletrônicos dos blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos políticos ou coligações.

Da mesma forma, a irregularidade não pode ser afastada com a posterior
informação dos endereços eletrônicos ou exclusão de páginas e postagens.

Ademais, ainda que o recorrente alegue a ausência de dolo ou culpa e que o
Num. 44137157 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609483808700000043087293
Número do documento: 24101609483808700000043087293
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 17:07:26

Ministério Público Eleitoral não comprovou o seu conhecimento prévio acerca da ausência
de informação do endereço eletrônico, tais argumentos não prosperam.

No caso dos autos, estamos diante de norma de caráter objetivo, integrante
de toda uma sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e
higidez do processo eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê
exceções de caráter subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu
desconhecimento da norma, o benefício que porventura tenha lhe resultado da infração,
condições financeiras etc.

Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a
torna irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a
aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 é medida de rigor.

Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente
caso reserva-se apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a
representação e aplicou ao recorrente a pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600458-21.2024.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: SIDINEY ANTONIO
CATTANI - Advogado do(a) RECORRENTE: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - PR65537 -
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
Num. 44137157 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609483808700000043087293
Número do documento: 24101609483808700000043087293
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 17:07:26

do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137157 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:48:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609483808700000043087293
Número do documento: 24101609483808700000043087293
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 17:07:26